Tribunal: TJPA
Processo: 0803035-09.2023.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803035-09.2023.8.14.0051

APELANTE/APELADO: ALEX WARLEY SANTOS DE SOUSA, TIAGO ROCHA DE SOUSA

EMBARGANTE: WALAFY GUILHERME DO O BAHIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Extinção da Punibilidade. Morte do Embargante. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por WALAFY GUILHERME DO Ó BAHIA contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e manter a condenação pelo tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da mesma lei).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissões e contradições no acórdão embargado quanto à nulidade da busca pessoal e à quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar a possibilidade de absolvição do embargante pela suposta ilicitude das provas utilizadas na condenação; (iii) reconhecer a extinção da punibilidade do embargante em razão de seu falecimento ocorrido no curso do processo.

III. Razões de decidir

3. Sobreveio aos autos a informação da morte do embargante em 08/01/2024, fato confirmado por certidão de óbito regularmente juntada aos autos.

4. A morte do réu constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, devendo ser reconhecida de ofício, conforme art. 62 do Código de Processo Penal.

5. Diante disso, resta prejudicada a análise de mérito dos embargos, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade reconhecida.

Tese de julgamento
: “1. A morte do réu no curso da ação penal impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. 2. Restando configurada causa extintiva da punibilidade, prejudica-se a análise do mérito do recurso interposto pelo réu falecido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALAFY GUILHERME DO Ó BAHIA em face do v. Acórdão de ID n.º 24038729 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 22/01/2025) que, nos autos da Apelação Criminal nº 0803035-09.2023.8.14.0051, ajuizada em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIGURAM O CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA UM DOS APELANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por réus condenados por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Sentença condenatória fixou penas de 12 anos e 5 meses de reclusão para dois dos apelantes e 10 anos e 8 meses de reclusão para o terceiro, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a suficiência probatória para condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) verificar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado para um dos apelantes; (iv) reavaliar as penas fixadas e os regimes de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretendida absolvição e/ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não merece acolhida, pois os elementos de prova, incluindo a quantidade de droga apreendida, o local e as circunstâncias, configuram o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput).

4. Ausência de provas de vínculo associativo estável e permanente entre os réus. Absolvição do crime de associação para o tráfico.

5. Reconhecimento do tráfico privilegiado para um dos apelantes, em razão de sua primariedade e ausência de dedicação às atividades criminosas.

6. Fixação de fração redutora em 1/6, diante das circunstâncias concretas.

7. Manutenção das penas relativas ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes para dois apelantes e redução da pena de um réu para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo associativo estável e permanente, não bastando a mera reunião ocasional para o cometimento do tráfico. 2. A desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é incabível quando os elementos de prova indicam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a ausência de flagrante na venda ou entrega de drogas. 3. O benefício do tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo vedado o bis in idem na dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, e 35; CP, art. 33, §2º, alíneas "a" e "b".

Alega o embargante, em síntese:

(i)
omissão
no julgamento quanto à nulidade da abordagem policial, em razão da inexistência de fundada suspeita, arguindo a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal arbitrária, com violação aos arts. 240 e 244 do CPP e garantias constitucionais;

(ii)
quebra da cadeia de custódia
dos entorpecentes apreendidos, em afronta ao art. 158-A do CPP, comprometendo a idoneidade da prova pericial;

(iii)
nulidade da condenação com base em provas ilícitas
(teoria dos frutos da árvore envenenada), pugnando pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que seja
reconhecida a nulidade das provas e decretada a absolvição do embargante
.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pela
extinção da punibilidade do embargante
, em virtude de seu falecimento ocorrido em 08/01/2024, conforme informado no e no processo n.º 0800304-26.2024.8.14.0012 anexados aos presentes autos.

Após determinação desta relatora,
a certidão de óbito do embargante foi juntada em ID 25586335
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
extinção da punibilidade do embargante.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Contudo, cumpre salientar que, antes da análise de mérito, sobreveio aos autos informação relevante de ordem pública, devidamente certificada e instruída com documento idôneo: o falecimento do embargante WALAFY GUILHERME DO Ó BAHIA, fato que atrai a incidência da causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso I, do Código Penal.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará, em sede de contrarrazões aos presentes embargos (Id. 25436751), já havia noticiado o falecimento do embargante, ocorrido em 08 de janeiro de 2024, durante intervenção policial na cidade de Cametá/PA. Tal informação foi corroborada pela Certidão de Óbito colacionada ao processo sob Id. 25586335, na qual se atesta o óbito de WALAFY GUILHERME DO Ó BAHIA, datado de 08/01/2024.

Em sendo a morte do agente penalmente imputado causa extintiva da punibilidade reconhecida de ofício, sua ocorrência impõe a cessação imediata da persecução penal, com o encerramento da jurisdição criminal sobre os fatos imputados ao falecido.

Nessa ordem de ideias,
resta prejudicada qualquer análise quanto ao mérito dos embargos de declaração
, porquanto extinta a punibilidade do embargante, devendo ser reconhecido e declarado o seu falecimento com os efeitos legais decorrentes.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS

os embargos declaratórios, E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WALAFY GUILHERME DO Ó BAHIA, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, em razão de seu falecimento.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025